Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM AS CONTRARRAZÕES. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA VIA AR/MP. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE RECONHECIDA DO ATO CITATÓRIO E DE TODOS OS SUBSEQUENTES ATOS PROCESSUAIS. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE CONSTATADA. ERRO IN PROCEDENDO. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NA DEMANDA EM QUE AFIRMADA VÁLIDA CITAÇÃO NÃO REALIZADA NA PESSOA DO CITANDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. Caso em que, seja porque indevida a reapresentação em sede de contrarrazões ao recurso de alguns escritos que já instruem o feito, seja porque imprescindível a apresentação de justificativa para extemporaneamente o instruir, os referidos escritos não devem ser conhecidos.

2. A querela nullitatis insanabilis (ação de nulidade) é admissível quando pretendida a declaração de nulidade de processo que tramitou, embora ausentes os pressupostos processuais de sua existência. A falta de requisitos legais de validade e existência enseja a declaração de nulidade da própria relação processual, que pode ser proferida a qualquer tempo, ainda que, operado o trânsito em julgado, tenha transcorrido o prazo para manejo da ação rescisória. Vale recordar que a anulação de decisão judicial pela via rescisória ocorre em situações em que atendidos, na ação rescindenda os pressupostos processuais para estabelecimento e desenvolvimento válido do processo como relação jurídica.

3. O ato citatório realizado mediante correspondência com aviso de recebimento por mão própria (AR/MP) demanda, sob pena de nulidade, a aposição de assinatura do destinatário – pessoa física – no respectivo recibo. 3.1 Caso em que a citação do réu, ora apelante, foi considerada válida embora não tenha ele recebido a missiva que lhe encaminhara o Poder Judiciário, mas outra pessoa, terceiro desconhecido, identificada como recebedora do documento postal. Nulidade reconhecida do procedimento. Atos processuais declarados nulos a partir da citação, inclusive o decreto de revelia, a sentença e todos os atos praticados em fase de cumprimento de sentença.

4. A teoria da aparência não alberga afirmativa de validade da citação de pessoa física, mas apenas da pessoa jurídica, quando recebida por pessoa que se identifica como sua representante legal.

5. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Assim, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova de que o recorrente não tenha exposto os fatos em juízo conforme a verdade, ou que tenha formulado pretensão ou apresentado defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 5.1 Hipótese em que, uma vez exitoso o apelante no inconformismo aviado, com mais razão, rejeita-se o pedido de condenação da parte por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Nulidade reconhecida da citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos do Processo no 0016837-39.2015.8.07.0001. Necessária reabertura do prazo para oferecimento de defesa.